Tribunal: TJSP
Processo: 2029424-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão guerreada que declarou nulo todos os atos processuais proferidos no cumprimento de sentença, em razão do vício de representação. Insurgência. Inadmissibilidade. Intimação efetuada em nome dos antigos patronos contratados pela curadora já destituida do encargo. Curador dativo que não foi intimado dos atos proferidos no cumprimento de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão guerreada que declarou nulo todos os atos processuais proferidos no cumprimento de sentença, em razão do vício de representação. Insurgência. Inadmissibilidade. Intimação efetuada em nome dos antigos patronos contratados pela curadora já destituida do encargo. Curador dativo que não foi intimado dos atos proferidos no cumprimento de sentença. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.